Tribunal: TJSP
Processo: 1005180-98.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos eletrônicos dos segurados causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos eletrônicos dos segurados causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Pedido administrativo, ademais, que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 20% do valor da condenação atualizado (art. 85, § 2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005180-
98.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é
apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-98.2019.8.26.0297 -Voto no 21014 – Jales - RGRB
2
Voto no 21014
Apelação no 1005180-98.2019.8.26.0297
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Comarca: Jales
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE REGRESSO Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária
de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em
equipamentos eletrônicos dos segurados causados por sobrecarga
na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia
elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em
força maior - Pedido administrativo, ademais, que não impede o
pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF -
Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela
seguradora aos segurados - Sentença de procedência mantida -
Recurso desprovido, majorada a honorária para 20% do valor da
condenação atualizado (art. 85, § 2o e 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 447-451, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
regresso fundada em contrato de seguro julgou procedente o pedido, condenando a ré ao
pagamento de R$ 5.870,00, quantia a ser corrigida pela tabela prática do TJ/SP a partir do
efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, além de despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Apelou a demandada, às fls. 453-467, pleiteando a reforma do r. julgado
atacado. Assevera a necessidade de pedido administrativo para que se adotem as
providências para a reparação do dano. Alega que o laudo apresentado não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado, deixando de oferecer credibilidade.
Afirma que a seguradora deveria ter mantido sob sua guarda os aparelhos para que eles
pudessem ser periciados. Argumenta que não há nenhuma comprovação de sobrecarga de
energia e tampouco de oscilação no seu fornecimento a justificar o valor indenizatório sem
causa aparente. Discorre sobre a inexistência dos requisitos ensejadores de
responsabilidade civil e sobre a inexistência da relação de consumo entre as partes.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença
(fls. 472-512).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A responsabilidade da recorrente por falhas na prestação dos seus serviços
de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da demonstração de
culpa.
Na espécie, restou demonstrado a contratação de seguro entre o autor e seus
segurados (fls. 37-40 e 53-63). Os laudos de fls. 41 e 57 apontaram a causa da queima dos
equipamentos elétricos da segurada a uma sobrecarga na rede elétrica nas datas indicadas
na inicial. Os pagamentos aos segurados, no valor total de R$ 5.870,00, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-98.2019.8.26.0297 -Voto no 21014 – Jales - RGRB
3
comprovadamente realizados (fls. 6, 7, 46 e 64).
Ora, a recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, tem
responsabilidade objetiva pelos danos causados por sua atividade. Logo, poderia se eximir,
demonstrando a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. Todavia, não o
fez.
Não demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou a
inexistência do nexo de causalidade entre sua atividade e o dano no equipamento dos
segurados da autora ou, que existiam problemas de instalação interna de referidos
segurados, como alegado, não cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.
Vale dizer que, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da
responsabilidade pelo advento de raios.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
'RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE
ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado
o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas,
inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades
consumidoras (segurados). 3. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios),
não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco
interno
da
atividade
da
concessionária”.

(TJSP,
Ap.
1027478-64.2017.8.26.0100, 31a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. 24.07.18);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-98.2019.8.26.0297 -Voto no 21014 – Jales - RGRB
4
“Ação regressiva de ressarcimento. Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir. Questões preclusas, afastadas que foram em despacho
saneador irrecorrido. Inteligência do art. 473 do CPC/7. Preliminares não
conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento. Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados. Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré.
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC.
Descargas elétricas (raios). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela
concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na tensão.
Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença mantida. Recurso negado.
Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16).
Desta forma, era mesmo devida a indenização por danos materiais pleiteada
pela autora, no montante pago aos segurados (fls. 6, 7, 46 e 64).
Por fim, em que pese o disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL, atribuindo ao consumidor a obrigação de comunicar à concessionária a ocorrência
de dano no prazo de 90 dias, é certo que tal norma não deve prevalecer, na medida em que
colide com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não
há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora (art. 85, §11, do CPC).
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários advocatícios de
15% do valor da condenação (R$ 5.870,00), majora-se tal verba para 20% de referido
montante atualizado, nos termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda em sede recursal (art. 85, § 2o e 11, do
CPC).
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se a
honorária para 20% do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do CPC) atualizado.
MENDES PEREIRA
Relator